Tribunal: TJMT
Processo: 1004551-10.2017.8.11.0040
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JOAO DAMBROS SOBRINHO - CPF: 021.239.759-15 (REPRESENTANTE), LARISSA INA GRAMKOW MESQUITA - CPF: 881.355.861-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. VEÍCULO ADJUDICADO. OBRIGAÇÃO
PROPTER REM
. IPVA. RESPONSABILIDADE DO ADJUDICANTE. REFORMA DA SENTENÇA. PLEITO DE DANOS MORAIS. ALTERAÇÃO DE PEDIDO EM SEDE RECURSAL. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Recurso inominado. Sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de débito.

2.

Não há cerceamento de defesa quando as provas produzidas nos autos são suficientes para o deslinde do processo. Preliminar rejeitada. Neste sentido: N.U 8016971-95.2016.8.11.0028, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 12/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020.

3.

Hipótese em que restou demonstrada a adjudicação do veículo que se funda o débito
sub judice
.

4.

O adjudicante é responsável pelos débitos de IPVA, multas, licenciamento e seguro DPVAT, após a adjudicação, uma vez que se trata de obrigação
propter rem.

5.

Inaplicabilidade, no presente caso,
do dever do alienante de notificação ao órgão de trânsito. Adjudicação como elemento distintivo.

6.

Inviabilidade de análise do pedido de arbitramento de dano moral formulado em sede recursal. Aplicação da regra da congruência ou adstrição (art. 492, do Código de Processo Civil).

7.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença que julgou improcedente o pedido da inicial de inexistência de débito.

Em suas razões recursais, a parte argui preliminar de cerceamento de defesa ante a ausência de designação de audiência de instrução conforme pedido expresso e atempadamente, ao passo que a improcedência foi pela ausência de provas. No mérito, pugna pela reforma ao argumento de que há comprovação de que o veículo que se funda o débito
sub judice
foi objeto de adjudicação, razão pela qual passa a ser de responsabilidade do adjudicante, bem como formula pedido de danos morais.

Contrarrazões apresentadas pela manutenção da
decisum
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente,
supero
a preliminar arguida, porque os documentos colacionados são suficientes para o deslinde do feito, estando maduro para julgamento.

Pois bem. Os lindes do recurso consistem em analisar a responsabilidade do autor-recorrente sobre os débitos oriundos de veículo adjudicado - VW Logus GLI, 1.8, ano 1994, placa KAK1570, renavan 624262197.

A parte recorrente narra que o veículo foi adjudicado em 2009, em ação de execução em que seu genro foi parte executada, sendo o veículo dado como pagamento da dívida.

Deste modo, se faz necessário esclarecer se houve comprovação do fato narrado - o veículo – adjudicação - e o período ocorrido.

No extrato juntado no id. 34579752 constam débitos de 2012 a 2017, e em consulta ao processo nº 201/04 no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, verifica-se prolação de sentença em 29/05/2009, trânsito em julgado em 09/06/2009 e expedição de carta de adjudicação do veículo descrito na inicial em 11/04/2011 (consulta pública). Assim, os documentos apresentados e a própria indicação satisfazem a prova do fato.

Sendo assim, o novo proprietário é responsável pela transferência de propriedade de veículo automotor adjudicado, nos termos do art. 123, §1º do Código de Trânsito Brasileiro,
in verbis:

Art. 123. Será obrigatória a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo quando:

§ 1º No caso de transferência de propriedade, o prazo para o proprietário adotar as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo é de trinta dias, sendo que nos demais casos as providências deverão ser imediatas.

Embora o Código de Trânsito Brasileiro preveja ao proprietário antigo a comunicação ao órgão de trânsito mediante o encaminhamento de cópia do comprovante de transferência de propriedade (art. 134, CTN), a situação aqui se transmuda porque a posse lhe foi “tomada”.

Assim, sendo a obrigação discutida de natureza
propter rem
, compete ao adjudicante o pagamento dos impostos após perfectibilizada a adjudicação, como já dito.

O Código Tributário Nacional, dispõe que os créditos tributários, cujo fato gerador é a propriedade, subrogam-se na pessoa dos respectivos adquirentes:

Art. 130. Os créditos tributários relativos a impostos cujo fato gerador seja a propriedade, o domínio útil ou a posse de bens imóveis, e bem assim os relativos a taxas pela prestação de serviços referentes a tais bens, ou a contribuições de melhoria, subrogam-se na pessoa dos respectivos adquirentes, salvo quando conste do título a prova de sua quitação.

Neste sentido, julgado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – ADJUDICAÇÃO – VEÍCULO COM DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E ADMINISTRATIVOS – RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DO ADJUDICANTE – OBRIGAÇÃO PROPTER REM – ENTENDIMENTO PACIFICADO – NEGATIVA DE TRANSFERÊNCIA SEM O PAGAMENTO DA DÍVIDA – LEGALIDADE DO ATO – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADA – DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.
É entendimento pacificado na jurisprudência brasileira que o adjudicante de veículo automotor é o responsável pelos débitos de IPVA , de multas de trânsito, de licenciamento e de DPVAT, pendentes, porque se trata de obrigação
propter rem
.
Não se revela ilegal a negativa de baixa dos débitos e, consequentemente, da efetivação da transferência de propriedade de veículo automotor, sem que haja o devido pagamento dos débitos, referentes a IPVA , multas de trânsito, licenciamento e DPVAT. (N.U 1006145-82.2017.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/02/2018, Publicado no DJE 22/02/2018) (grifo nosso).

À guisa de conclusão, restando efetivamente comprovada a adjudicação do veículo e de que os débitos discutidos na presente lide são posteriores, ou seja, quando o recorrente não mais estava com a posse e propriedade,
procede
o reconhecimento de sua inexigibilidade.

Sendo assim, a declaração da inexistência do débito é devida.

Por outro lado, quanto ao pedido de danos morais, deve ser indeferido, eis que formulado somente na fase recursal, o que enseja a alteração dos referidos elementos identificadores da ação, e, nessa condição, inviável.

Deste modo, devido ao princípio da adstrição ou congruência, o juiz está adstrito ao pedido delimitado na petição inicial, nos termos do art. 492 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para julgar parcialmente procedente os pedidos iniciais, com resolução do mérito (art. 487, I, CPC) e declarar inexistentes os débitos no que se refere à indicação do recorrente como devedor (titularidade passiva), referente ao veículo VW Logus GLI, 1.8, ano 1994, placa KAK1570, renavan 624262197, devendo o recorrido proceder com as baixas necessárias.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz
Antônio Veloso Peleja Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2020